Tribunal: TJMT
Processo: 1007550-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007550-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 569.054.591-00 (IMPETRANTE), ADRIANO AGUIAR BARBOSA - CPF: 034.199.311-58 (PACIENTE), VALDECI CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 569.054.591-00 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA NEGRY - CPF: 981.766.681-68 (VÍTIMA), DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 569.054.591-00 (ADVOGADO), ADRIANO AGUIAR BARBOSA 03419931158 - CNPJ: 30.326.687/0001-10 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VALDECI CARNEIRO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL - DEMORA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELA DEFESA DO CORRÉU - SÚMULA 64 DO STJ - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO -
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - REITERAÇÃO DELITIVA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA -

ORDEM DENEGADA.

Não há falar-se em excesso de prazo para a formação da culpa, pois não se verifica qualquer desídia do Juízo a
quo
na condução do processo em questão, que tem tido regular tramitação. Nos moldes da Súmula 64/STJ, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. No caso dos autos, o atraso se deu exclusivamente pela defesa do corréu, tendo em vista que, ao ser nomeado pelo juízo
a quo
, deixou de apresentar a resposta à acusação, o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, bem como pela reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007550-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: VALDECI CARNEIRO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Valdeci Carneiro Dos Santos, em favor de
ADRIANO AGUIAR BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Narra que no dia 12/11/2019 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.

Aduz que até o presente instante não se realizou audiência de custódia, tampouco o acusado foi judicialmente interrogado, havendo excesso de prazo na custódia cautelar. Assevera, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
38349993 - Pág. 1.

Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id. N.
38574997 - Pág. 8.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. Num. 39003450 - Pág. 8.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VALDECI CARNEIRO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presente os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de outras cautelares. Aduz, também, excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido mais de 4 (quatro) meses de custódia sem que fosse realizado o interrogatório do Paciente.

No tocante à ausência de audiência de custódia, neste instante deve ser relativizada a sua exigência, em virtude do surto de “covid-19” que levou o País a decretar situação de calamidade pública, além do mais, são medidas temporárias e imprescindíveis para evitar a propagação da pandemia que assola o país e o mundo.

Por outro lado, imputa-se ao paciente a prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.

Extrai-se da denúncia que
“No dia 18 de novembro de 2019, a vítima, Daniel Pereira Negry, saiu para dar uma volta de motocicleta na cidade, na companhia do adolescente Daniel da Silva Santos, sendo que, em dado momento, resolveram parar o veículo em frente ao estabelecimento comercial “Mercado Carmo”, (...) Nesta cidade.

Ato contínuo, o denunciado ADRIANO AGUIAR BARBOSA, que se encontra sentado em frente ao aludido mercado, aproximou-se da motocicleta e, agindo de inopino, em poder de uma faca, desferiu um golpe na vítima, Daniel Pereira Negry, que veio a cair da motocicleta, ocasião em que Daniel da Silva Santos saiu correndo do local.

A vítima Daniel Pereira Negry, após ser atingida com o golpe de faca, conseguiu se desvencilhar e sair correndo, ocasião em que o denunciado, DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ, correu atrás desta, desferindo outro golpe de faca na altura do seu ombro direito.

Na sequência, o denunciado ADRIANO AGUIAR BARBOSA também passou a correr atrás da vítima, sendo que ambos os denunciados alcançaram o ofendido em frente ao estabelecimento comercial “ Lanchonete Borini”,
instante que começaram a desferir outros golpes contra Daniel Pereira Negry,
os quais provocaram as lesões detalhadas no mapa topográfico de lesões de fl. 34. (...)”

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva do paciente, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em razão
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, bem como pela reiteração criminosa do agente. Restou consignado o seguinte:

“ (...) É o caso dos auto.

A existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo relato das testemunhas oculares, confissão do custodiado e depoimento dos policiais responsáveis pela condução da diligência.

(...)

Interrogado em sede inquisitiva, o custodiado ADRIANO AGUIAR BARBOSA não apresentou em nenhum momento versão plausível que refute de plano os argumentos que contra eles pesam neste momento. Ao revés, confessou sua conduta cruel em tentar ceifar intencionalmente a vida da vítima, revelando-se seu modus operandi como elemento hábil para a constatação da sua periculosidade social.

(...)

Por outro lado, a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública em face da gravidade em concreto de sua conduta.

(...)

Além disso, em consulta aos antecedentes do custodiado, observo a existência de diversos procedimentos, inclusive há ação penal em trâmite em seu desfavor por crime de tentativa de homicídio qualificado, conforme se verifica da ação penal de código 42147, Comarca de São Félix do Araguaia-MT.

Desta forma, a prisão preventiva do custodiado se faz necessária para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida e integridade física da vítima, especialmente a fim de evitar reiteração delitiva.

(...)

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma com foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

Considerando-se a gravidade do delito, as circunstâncias de fato e as condições pessoais do custodiado, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como garantia da ordem pública (...)”

Ao negar a revogação da preventiva, assim consignou o juízo
a quo
,
in verbis:

“É o breve relato. Fundamento e decido.

É cediço que a norma descrita no art. 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar.

Volvendo os olhos para o caso em análise, observo que o motivo determinante da prisão decretada às fls. 75/79 mantém-se inalterado.

Apesar do reconhecido esforço despendido pela defesa técnica, no caso em apreço, a manutenção da custódia, por hora, deve prosseguir, porque dos autos emergem as condições objetivas e subjetivas para ser decretada a prisão preventiva do suplicante, logo, inviável é a concessão da almejada liberdade.

O representado está sendo acusado da prática do delito de tentativa de homicídio, haja vista que, utilizando-se do elemento surpresa, teria efetuado vários golpes de faca na vítima, quando esta parou em frente ao estabelecimento comercial “Mercado Carmo”.

Conforme o Prof. Julio Fabrini Mirabete: "o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (pág. 377).

(...)

Quanto ao alegado excesso de prazo, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade (HC n. 40.034/SP, Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 28/2/2014)

Assim, analisando os autos com acuidade, verifico que o Réu teve seu flagrante convertido em prisão preventiva em 20 de novembro de 2019 (fls. 60/64). Foi denunciado em 06 de dezembro de 2019 (fls. 01/02), a denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2020 (fls. 75/79). O Réu foi citado em 28 de dezembro de 2019, teve sua defesa apresentada em 27 de fevereiro de 2020, contudo, não foi, ainda, designada audiência de instrução e julgamento.

O advogado nomeado por esta juíza para patrocinar a defesa dos denunciados deixou de apresentar a resposta à acusação no que tange ao Douglas Henrique Moura da Luz, razão pela qual a sessão instrutória não foi aprazada.

Assim, não há nos autos nada que denote eventual atraso na instrução processual, seguindo os autos o seu curso normal, não se falando em qualquer excesso anormal para o deslinde da instrução, sobretudo quando se trata do delito de tentativa de homicídio.

Doutro flanco, perlustrada a folha de antecedentes criminais foi possível denotar a autoria de outro homicídio na forma tentada (Código 42147) relacionada ao réu, demonstrando, assim, que o delito destes autos não se tratou de evento singular. O réu ainda responde pela prática dos crimes de ameaça (143453) e resistência (133833), bem como pela contravenção penal de vias de fatos (133352), demonstrando, desde logo, sua habitualidade transgressora.

Sendo assim, considerando que com escora em dados concretos dos autos, fica evidente que a prisão, por hora, deve ser mantida pela garantia da ordem pública, logo, no momento é inviável a concessão da almejada liberdade.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido. (...)

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, observo que as alegações do Impetrante, de que o decreto prisional é carente de fundamentação não procede. Isso porque, o Juízo singular consignou que a custódia cautelar do Paciente é imprescindível para garantir a ordem pública, em razão do
modus operandi
do delito, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, consoante mapa topográfico para localização de lesão, id. N. 38307481 - Pág. 4, bem como pela reiteração delitiva.

A propósito,
“se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Ainda, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018).

Ora, tais circunstâncias, são capazes de demonstrar a periculosidade do paciente e a intranquilidade social que a sua soltura de delito de tal gravidade causaria, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Em relação ao excesso de prazo, como já consignei diversas vezes, a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional, pois tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se aferir a quem compete a responsabilidade pelo maior elastério temporal, não se podendo olvidar que a análise a respeito é feita sempre
à luz do princípio da razoabilidade
.

No caso, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações da autoridade coatora, in verbis:

“

(...)

O Réu teve seu flagrante convertido em prisão preventiva em 20 de novembro de 2019 (fls. 60/64). Foi denunciado em 06 de dezembro de 2019 (fls. 01/02), a denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2020 (fls. 75/79). O Réu foi citado em 28 de dezembro de 2019, teve sua defesa apresentada em 27 de fevereiro de 2020, contudo, não foi, ainda, designada audiência de instrução e julgamento.

O advogado nomeado por esta juíza para patrocinar a defesa dos denunciados deixou de apresentar a resposta à acusação no que tange
ao Douglas Henrique Moura da Luz
, razão pela qual a sessão instrutória não foi aprazada.

(...)

Na mesma decisão datada de 09/03/2020, determinou-se a intimação do advogado nomeado para que apresentasse a peça defensiva em favor de Douglas Henrique Moura da Luz, ocasião em que o ora impetrante, Dr. Valdeci Carneiro dos Santos, fez carga dos autos na data de 10/03/2020, situação esta que se mantém até a presente data. (...)”

Neste contexto, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, tendo em vista que para a caracterização do excesso de prazo,
a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade.

A ausência de apresentação da resposta à acusação pela defesa do corréu, impedindo o prosseguimento normal feito, não pode ser caracterizada como desídia ou omissão por parte do Judiciário. Esse, aliás, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992 p. 23482)”

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 64 E 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

4. O STJ há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado, o excesso na custódia cautelar deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

5.
Não há como reconhecer o direito de relaxamento da prisão, pois não se verifica qualquer desídia do magistrado na condução do processo em questão, que tem tido regular tramitação. 6. Nos moldes da Súmula 64/STJ, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. No caso dos autos, há indicação de que o atraso se deu exclusivamente pela defesa, tendo em vista que, ao ser citado, o recorrente não apresentou resposta à acusação, sendo encaminhado os autos à Defensoria Pública.

Importante frisar que, conforme consulta junto ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, a instrução criminal já se encerrou, devendo-se aplicar a Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça.

7. Constrangimento ilegal não configurado.

8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(RHC 77.103/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 08/05/2017)”

Feitas essas considerações, entendo que é inviável acolher a pretensão de relaxamento da prisão do paciente, pois a defesa tem colaborado para o alongamento da fase processual em decorrência da demora em apresentar resposta à acusação do corréu, o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e DENEGO a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020